Tribunal: TJBA
Processo: 8077521-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077521-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: M. C. G. D. H.

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS, ALEX TAMBONE

***

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. FUNDAMENTO. SINISTRALIDADE. JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. INDÍCIOS. DECISÃO. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.

I – O deferimento da tutela antecipada exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade.

II – Não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste de plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, desde que a operadora demonstre a elevação dos custos do contrato causador do desequilíbrio contratual.

III – Efetuado o reajuste, pela operadora do plano de saúde, sem a demonstração do cálculo efetuado para aplicação dos aumentos, evidenciada está a probabilidade do direito do beneficiário que postula a incidência dos índices aplicados pela ANS.

IV - Proferida a decisão em conformidade com a jurisprudência e legislação pátrias, impositiva é sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8077521-30.2024.8.05.0000,

de Salvador, em que figuram como
Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como
Agravado
M. C. G. D. H.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA